Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-03.2017.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000277-03.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINUANO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA. - ME - CNPJ: 10.483.650/0001-99 (APELADO), WOLNEY SERPA - CPF: 875.543.641-20 (APELADO), TATIELE TURRA TARONE - CPF: 837.647.470-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória para constituir título executivo judicial, com correção monetária pelo INPC desde o vencimento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os encargos contratuais de inadimplência devem incidir apenas até a propositura da demanda ou até o efetivo pagamento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, inclusive juros remuneratórios, é o efetivo pagamento da dívida.

4. Esta Câmara já reconheceu a aplicação do mesmo entendimento em precedentes análogos, reafirmando a obrigatoriedade de observância da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”.
(AREsp 2089797/PR).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I; 700 e 701.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1518503/PE; STJ, AgRg no REsp 1205846/PR; STJ, AgRg no AREsp 252.922/SC; STJ, AgRg no AREsp 692.096/MG; TJMT, N.U 1017757-78.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Monitória
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Ante o exposto
, com fundamento no artigo 700, caput c/c o artigo 701, § 2o, ambos do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido monitório formulado na inicial para
CONSTITUIR
em título executivo judicial a obrigação dos requeridos de pagar à autora a quantia de
R$ 527.688,80
(quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a contar do vencimento da obrigação, acrescida de juros legais de 1% ao mês a contar da citação válida.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

O apelante aduz que os encargos de inadimplência contratados devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento da dívida.

Sem contrarrazões conforme certificado no ID. 304934473.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em casos como este, o entendimento do STJ é de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, e não somente até a propositura da demanda.

Para ilustrar:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ.

1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

E ainda:

AgInt no REsp 1518503/PE

AgRg no REsp 1205846/PR

AgRg no AREsp 252.922/SC

AgRg no AREsp 692.096/MG

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - TERMO FINAL INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS - DATA DO EFETIVO PAGAMENTO - RECURSO PROVIDO.
Conforme o Superior Tribunal de Justiça: "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (AgInt no AREsp 1548571/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)
(N.U 1017757-78.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
09/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a incidência dos encargos contratuais de inadimplência até o efetivo pagamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025